Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702440-48.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO MONNERAT SOLON DE PONTES JUNIOR, ROSE GOMES MONNERAT SOLON DE PONTES, ADRIANE GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA, HERLY GOMES MONNERAT SOLON DE PONTES RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO MONNERAT SOLON DE PONTES DECISÃO 1. EDUARDO MONNERAT SOLON DE PONTES JUNIOR e OUTROS interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 80440061) proferida em ação de inventário de EDUARDO MONNERAT SOLON DE PONTES, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência, formulado no bojo da Ação de Inventário, em que postula o desbloqueio da conta bancária n. 550347-7, agência 2219, do Banco Bradesco, de titularidade conjunta do falecido e da viúva meeira Herly Gomes Monnerat Solon de Pontes, ao fundamento de que se cuidam de recursos estranhos ao acervo hereditário. O Ministério Público oficiou contrariamente ao pedido. É o relato necessário. DECIDO. Segundo dispõe o artigo 294 do Novo Código de Processo Civil, “A tutela provisória pode fundar-se na urgência ou na evidência.” Conforme disciplina o artigo 300 do NCPC, “A tutela de urgência será concedido quanto houve elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Já o artigo 311 do NCPC preconiza que ‘A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatória; II – as alegações de fato puderem se comprovadas apenas documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” O pedido de tutela de urgência, requisita, para o seu deferimento, a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto não merece acolhimento. Isso porque, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições (...)” (REsp 1836130 / RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 12/03/2020). Na espécie, conforme se tem dos autos, as provas coligidas aos autos, em sede de cognição sumária, não são suficientes para demonstrar a propriedade exclusiva da conjunte meeira em relação aos valores existentes em conta corrente conjunta mantida com o falecido. Com efeito, como bem salientado pelo Ministério Público, os extratos bancários demonstram movimentos vultuosos antes do óbito do inventariado, possuindo diversas aplicações financeiras, bem como pagamento de despesas referentes ao inventário, o que indiciária da propriedade conjunta dos valores e necessidade de que venham a integrar o acervo hereditário. Assim, indefiro o pedido de ID 260911870 e 261032430.” 2. Os agravantes afirmam que toda a movimentação financeira da conta corrente bloqueada provém unicamente da aposentadoria e da pensão por morte percebidas pela meeira, recursos próprios, posteriores ao falecimento do de cujus, e, portanto, incomunicáveis e impenhoráveis, conforme os arts. 1.659, VI, do CC, e 833, IV, do CPC. 3. Sustentam que o bloqueio compromete gravemente a dignidade e a sobrevivência da viúva, pessoa idosa e interditada, que necessita dos recursos para despesas essenciais como medicamentos, cuidadores, alimentação especial e itens de higiene, e configura violação ao princípio do mínimo existencial. 4. Acrescentam que apenas integram a herança os bens existentes no momento da morte, de modo que valores posteriores não podem ser tratados como patrimônio do falecido. 5. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para “o imediato e integral desbloqueio dos valores existentes na conta corrente no 550347-7, agência 2219, bem como do investimento em CDB a ela vinculado, de titularidade da Sra. Herly Gomes Monnerat Solon de Pontes”. No mérito, requerem o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela recursal, e, subsidiariamente, “o desbloqueio imediato de todos os valores que ingressaram na conta após a data do óbito do de cujus” (id. 80439249, pág. 23). 6. Preparo (id. 80454766). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Em análise ao processo de origem, constata-se que Herly Gomes Monnerat Solon de Pontes e o de cujus Eduardo Monnerat Solon de Pontes, falecido em 1o/7/2025, eram casados sob o regime de comunhão universal de bens (id. 248352679, autos originários). 10. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, art. 1.667 do CC. A incomunicabilidade das pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, descrita no art. 1.668, V, c/c o art. 1.659, VII, do CC, diz respeito ao direito ao recebimento da renda, mas não aos frutos civis do trabalho, que são comunicáveis, ainda que pendentes, art. 1.660, V, do CC. 11. Assim, em princípio, presume-se que metade do valor constante da conta corrente e de investimento, na data da abertura da sucessão, pertence ao espólio e deve ser partilhada entre os herdeiros. 12. Por outro lado, não está suficientemente claro, ainda, o valor exato pertencente ao de cujus na data da abertura da sucessão. Os extratos bancários dizem respeito unicamente aos frutos percebidos, ou seja, não indicam os frutos pendentes. Ademais, o bloqueio dos valores, via Sisbajud, ocorreu em dezembro de 2025 (id. 260722712, autos originários), mais de cinco meses após o falecimento do de cujus, período em que ocorreu intensa movimentação de valores pela meeira, titular da conta. 13. Igualmente não está caracterizada a urgência da medida, sob a justificativa de que a viúva possa necessitar dos valores para urgências médicas, pois consta que ela aufere mensalmente quase R$ 50.000,00 líquidos, somados os proventos de aposentadoria e a pensão por morte, e não foi indicado risco concreto e extraordinário que não possa aguardar a análise da matéria pelo Colegiado. 14. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. A d. Procuradoria de Justiça. 17. Publique-se. Brasília- DF, 30 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora